Tribunal: TJDFT
Processo: 0714497-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Execução penal. Crime hediondo e equiparado a hediondo. Progressão de regime. Reincidência em crime comum. Fração.
1 – O inciso VII do art. 112 da LEP, incluído pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que estabelece percentual maior para progressão de regime (60% - 3/5), diz respeito a apenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em outro crime hediondo ou equiparado (com ou sem resultado morte).
2 – Crime cometido anteriormente ao crime hediondo ou equiparado, de natureza comum, não impede que a progressão de regime seja após o cumprimento de 40% da pena – 2/5, hipótese em que se aplica, retroativamente, o atual inciso V do art. 112 da LEP, que é mais benéfico ao apenado.
3 - Agravo não provido.